Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-46.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DIREITO DE PARTILHA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para (i) reconhecer e dissolver a união estável havida entre as partes nos períodos de 1o/1/2004 a 1/12/2012 e de 30/11/2014 a 31/3/2022 e (ii) estabelecer a partilha do imóvel adquirido na constância da união.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em definir (i) se ocorreu cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de redesignação da audiência de instrução, (ii) se a sentença é nula por vício de fundamentação e, caso superadas as preliminares, (iii) se ocorreu prescrição em relação à partilha patrimonial em razão do decurso do prazo de dez anos entre a data da primeira separação de fato e a data do ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no art. 362, §§ 1o e 2o, do CPC, a ausência da advogada da apelante na audiência e a falta de comprovação de justo impedimento até a abertura do ato autorizaram a realização da instrução e a dispensa da oitiva das testemunhas arroladas pela parte. Preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa rejeitada.
4. A sentença apresentou fundamentação suficiente sobre a matéria discutida nos autos, com valoração das provas produzidas e enfrentamento dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância ao art. 93, IX, da CF e aos arts. 11, 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por vício de fundamentação rejeitada.
5. Ao aplicar, por analogia, o art. 1.320, caput, do CC ao âmbito da dissolução do casamento ou da união estável, conclui-se que a partilha é direito potestativo dos ex-cônjuges/ex-companheiros, pois se caracteriza como a possibilidade de dissolver a universalidade de bens e, assim, modificar ou extinguir uma situação jurídica, independentemente da conduta ou da intenção do outro consorte. Por não existir prestação correspondente a ser exigida do outro sujeito que compõe a relação, o direito de partilha não se submete ao instituto da prescrição. Trata-se de direito potestativo para o qual a lei não estabeleceu prazo decadencial, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sendo imprescritível, ou seja, não sujeito a qualquer prazo extintivo.
6. Ainda que se aplicasse o prazo decenal previsto no art. 205 do CC, a prejudicial de prescrição não seria acolhida. As partes conviveram em união estável de 1o/1/2004 a 1/12/2012. A convivência marital foi retomada em 30/11/2014, cerca de dois anos após a primeira separação de fato (1/12/2012). De 30/11/2014 a 31/3/2022, na constância da união, não correu a prescrição, conforme o art. 197, I, do CC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.